Tribunal: TJDFT
Processo: 0718485-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO – REPOUSO NOTURNO – CONFISSÃO NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA POR PROVAS EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de reclusão, além de dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, cometido em concurso de agentes e durante o repouso noturno, nos termos do art. 155, § 1o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) suficiência probatória para a condenação; (ii) validade da confissão extrajudicial como elemento de prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência, declarações, imagens de segurança e prova oral colhida em juízo.
2. A autoria foi confirmada por testemunha, imagens de segurança e confissão do réu na fase inquisitorial.
3. A confissão extrajudicial, embora não ratificada em juízo, foi corroborada por outros elementos probatórios, tornando-a válida como meio de prova.
4. A alegação de impossibilidade de reconhecimento facial foi refutada pela análise do biotipo, modo de andar e tecnologia das câmeras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos probatórios produzidos em juízo, pode ser considerada válida para fundamentar a condenação penal.
Dispositivos legais citados:
Art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal
Art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal
Art. 68 e art. 59 do Código Penal
Art. 33, §2o, alínea “b” e §3o do Código Penal
Art. 44 e art. 77 do Código Penal
Art. 156 do Código de Processo Penal
Arts. 49 e 60 do Código Penal

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023, DJe 16/03/2023.